Tribunal: TJDFT
Processo: 0790912-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO PÓS-MORTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SUPOSTA OFENSA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DIVÓRCIO. REQUISITOS. DIREITO POSTESTATIVO E PERSONALÍSSIMO. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO NA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE AMBOS OS CÔNJUGES. PREVALÊNCIA DO CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO DIREITO AO DIVÓRCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelos filhos e herdeiros do falecido contra sentença que julgou improcedente pedido de decretação de divórcio pós-morte entre o último e a ré, casados sob o regime da separação total de bens. Falecimento do genitor dos autores, ora apelantes, no dia do agendamento para a formalização do divórcio extrajudicial, antes da sua efetiva concretização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em decidir se é possível a decretação de divórcio pós-morte quando apenas um dos cônjuges manifestou a vontade de se divorciar, sem que tenha havido formalização expressa e pública do ato pelas vias legais ou anuência expressa do cônjuge falecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O princípio da congruência da sentença foi observado no caso concreto, tendo em vista que a sentença recorrida analisou precisamente os pedidos deduzidos na inicial dentro dos limites propostos pelos demandantes, não havendo julgamento extra petita.
O casamento é instituição de ordem pública e sua dissolução exige manifestação de vontade expressa e inequívoca de ambos os cônjuges ou, na falta de consenso, decisão judicial fundamentada.
Embora o divórcio seja direito potestativo constitucionalmente reconhecido, mantém natureza personalíssima e, na modalidade extrajudicial, pressupõe consenso bilateral para sua efetivação.
As provas demonstraram que o falecido manifestou resistência ao rompimento do vínculo conjugal através de mensagens eletrônicas, evidenciando seu desejo de reconciliação matrimonial.
Inexistia demanda judicial em curso que autorizasse substituição processual pelos sucessores, tampouco houve efetiva concretização do procedimento extrajudicial, uma vez que o genitor dos apelantes faleceu antes da formalização do ato perante o tabelionato de notas.
A confecção de minuta de escritura pública de divórcio, desacompanhada da necessária subscrição pelos interessados perante o Tabelião, carece de força constitutiva concreta para alterar o estado civil dos envolvidos.
O óbito determinou automática dissolução da sociedade conjugal, impossibilitando modificação retroativa dessa situação jurídica consolidada na ausência de procedimento regularmente instaurado com devido consentimento mútuo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida, preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não é possível a decretação de divórcio pós-morte quando apenas um dos cônjuges manifestou vontade de se divorciar, sem manifestação inequívoca do cônjuge falecido. 2. O caráter personalíssimo do direito ao divórcio e a exigência de consenso bilateral na modalidade extrajudicial não permitem que os herdeiros supram a vontade não manifestada expressamente pelo falecido. 3. A ausência de procedimento judicial em tramitação ou de efetiva formalização do divórcio extrajudicial impede o reconhecimento do divórcio pós-morte no caso concreto.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Emenda Constitucional no 66/2010; CC, arts. 1.571, I; CPC, arts. 141, 371, 373, 492, 733, 85, §§ 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.022.649/MA.